Tribunal: TJES
Processo: 0002392-58.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-58.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WITALO DO CARMO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002392-58.2017.8.08.0020

APELANTE
:
WITALO DO CARMO DA SILVA e KAYLANE KETREE CAMARGO PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA –
CORRETAMENTE VALORAD
A
– PROPORÇÃO DOS VETORES
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
A dosimetria fixada pelo magistrado considerou de forma correta, na esteira do entendimento desta corte,
os vetores d
o art. 59 do Código Penal.

3.
A pena de ambos os recorrentes restou fixada de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade.

4
.
Recurso
s
conhecido
s
e

im
p
rovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
PROVIMENTO
a ambos
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002392-58.2017.8.08.0020

APELANTE
:
WITALO DO CARMO DA SILVA e KAYLANE KETREE CAMARGO PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WITALO DO CARMO DA SILVA e KLAYLANE KETREE CAMARGO PIRES contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçui/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal a uma pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os recorrentes.

Pelo acusado WITALO DO CARMO (fls.283/286), este requer a absolvição por ausência de provas e a fixação da dosimetria atendendo aos critérios da razoabildade. Em razões recursais (fls.291/295) a defesa pugna pela absolvição da acusada KLAYLANE KETREE, por a mesma não ter participado da ação delituosa.

Em sede de contrarrazões (fls. 296/297v) o digno Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria contido no evento de número 7076528.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos que se encontram narrados na denúncia é necessário destacar que no dia 28 de outubro de 2017, por volta das 00:00h, o denunciado Witalo de posse de um facão e uma arma de fogo, rendeu a vítima Maraísa Augusta Tulio Montenegro, subtraindo seu celular marca Motorola Moto 5, bem como a vítima Thainara Guedes. Revela que denunciado entregou o aparelho celular para denunciada Klayaime que trocou o mesmo na boca de fumo por 04 (quatro) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de craque. Ao serem perseguidos após o delito, o recorrente Witalo efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção aos policiais.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos pelo auto de apreensão (fls. 36) constatação e eficiência de arma branca (fls. 38) e laudo toxicológico.

AUTORIA

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas vítimas, necessário destacar que a ação se deu de forma conjunta, quando os recorrentes avistaram as vítimas, vindo a bloquear a passagem de uma das vítimas enquanto a outra conseguiu desvencilhar-se da empreitada.

A narrativa destaca a ação posterior da acusada que, recebendo a coisa furtada, o telefone, dirigiu-se imediatamente a uma boca de fumo para trocar por substâncias entorpecentes.

Neste sentido, não há desalinho entre a acusação ofertada pelo Ministério Público, as provas apresentadas na instrução processual e, ao final, pela conclusão externada na sentença condenando a ambos os recorrentes.

Desta forma, não há retoques na sentença que reconheceu que, em face das provas carreadas, pelos coesos depoimentos prestados em juízo, restou confirmada a prática, por ambos os réus, do crime de roubo mediante usa de arma, enquadrando-se na conduta descrita no Art. 157, §2 I do Código Penal, eis que o réu Witalo utilizou-se de um facão para subtrair o celular da vítima e logo o entregou a sua companheira Klayane, que trocou a “res” por drogas.

DOSIMETRIA - WITALO DO CARMO

Ultrapassada a questão atinente a autoria, passo a análise da dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes, não descuidando da questão a ser trazida pela Lei 13.654/2018, pois trata-se de
novatio legis in melius,
ao deixar de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena para o crime de roubo. Assim, o roubo, no presente caso, ainda encontra-se em sua forma qualificada, mas somente pelo concurso de pessoas.

D
ou destaque a dosimetria empreendida para firmar a pena-base, eis que o réu é reincidente, assim, corretamente analisado o vetor dos antecedentes, ainda que o magistrado tenha considerado ao mesmo tempo dois processos com trânsito em julgado.

Assim, a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses não extrapola o limite jurisprudencial, encontrando-se dentro da proporcionalidade e razoabilidade que se requer na fixação do
quantum,
já que os demais vetores não influenciaram na pela estabelecida.

Prosseguindo, a confissão foi corretamente valorada e, ainda, de igual forma a causa de aumento de pena (1/3) do parágrafo 2º, II, do art. 157 do CP, o que levou a pena a ser estabelecida no patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se esta em razão da vedação a
reformatio in pejus
.

DOSIMETRIA - KLAYANE KETREE

Não há muita distância entre as duas análises da dosimetria, posto que, esta questão trazida pela Lei 13.654/2018, também restou fixada no caso concreto. O
roubo, no presente caso, ainda encontra-se em sua forma qualificada, mas somente pelo concurso de pessoas.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo reparos e, após a aplicação do art. 157, §2º, II, do Código Penal, em 1/3, a pena foi estabelecida em seu patamar final de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Desta forma, neste contexto, também irretocável a sentença quanto a fixação da pena de ambos os recorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de Apelação Criminal para

a estes NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)